Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714931-08.2018.8.07.0020 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FLAVIANA MONICA FERREIRA SANTOS DE SOUZA, J &amp; K COMERCIO DE VEICULOS &amp; TRANSPORTE LTDA - ME DECISÃO Considerando que os apelados não foram citados, revogo o despacho de id. 39735404. Ante a cessão de crédito (id. 37730408 ), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros. Anote-se (id. 37730859). Após, conclusos. Brasília, 29/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR